Tribunal: TJMT
Processo: 1003942-74.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1003942-74.2022.8.11.0000 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT.
Agravante: A I Fernandes Serviços de Engenharia Eirelli
Agravado: Município de Primavera do Leste
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto com fundamento no art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, por A I Fernandes Serviços de Engenharia Eirelli contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1001210-09.2022.8.11.0037, indeferiu o pedido liminar para suspender o procedimento licitatório consubstanciado na Tomada de Preços n. 006/2021/PMPL.
Inconformado, o agravante busca a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, que foi desabilitada do procedimento licitatório após julgamento de recurso administrativo, por não atender ao requisito de habilitação técnica previsto no item 10.4.4.1 do Edital, relativo à “estrutura metálica de cobertura”. Junta documentos que, a seu aviso, demonstram a execução de diversos serviços, inclusive a quantificação do serviço de estaca raiz, móvel por que defende haver preenchido o aludido item do edital.
Acrescenta que “o item de maior relevância exigido para a comprovação da capacidade técnica, o Departamento de Engenheira reconheceu que a Recorrente apresentou atestado que comprova sua capacidade em obra de complexidade superior; 2. o segundo item, mesmo não tendo relevância para a obra, é incontroverso que o exigido no edital é 722 metros, o atestado apresentado pela empresa ora recorrente é de 108 unidades de estacas e as duas medidas existentes do material são de 9,00 metros e 12,00 metros, portanto, se multiplicar a quantidade de unidades x a metragem da menor (9,00) chega-se a 972 metros (...).”
Nesse contexto, advoga a ilegalidade e abusividade do ato que a inabilitou a prosseguir do certame, fulcrada, em seu entender, não só em motivação inidônea, mas também em excesso de formalismo desarrazoado e incompatível com as normas licitatórias.
Explica que o indeferimento da liminar no Mandado de Segurança impetrado na origem deu-se porque o juízo a quo não analisou adequadamente o direito pleiteado. Contrapõe, entretanto, que tal fato “, não é necessário dilação probatória, pois todos esses elementos estão dispostos nos autos.” Sem perder de vista que “o próprio Departamento de Engenharia reconheceu expressamente a capacidade técnica superior da impetrante, ora Agravante.” (sic).
Para ilustrar o perigo na demora, deduz que “a licitação prosseguiu com a única participante que foi declarada vencedora e está prestes a iniciar a obra, podendo estar sendo contratada e receber recursos públicos de ato viciado.”.
Pugna, assim, liminarmente, pela suspensão do “processo licitatório n. 2071/2021 – Concorrência Pública 006/2021, da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste - MT, até o julgamento do mérito do writ.
É o relatório.
Decido.
Sem embargo dos argumentos vertidos pela agravante, do exame do acervo coligido observo que não restaram preenchidos, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos próprios à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Preliminarmente, consigne-se que o âmbito de cognição deste recurso consiste em perquirir sobre a presença ou não dos requisitos de mister à concessão da liminar no mandado de segurança impetrado na origem.
Assinale-se também a problemática inerente à impetração de mandado de segurança destinado impugnar a etapa de habilitação de procedimento licitatório, porquanto não raro calcada em juízos técnicos que escapam à expertise do magistrado e demandam dilação probatória específica. Não por outro motivo, tem-se entendido que “ao Judiciário não cabe rever, em writ, decisão da Administração Pública referente a requisitos técnicos, notadamente a comprovação da experiência da empresa em elaboração de estudos de planejamento portuário. A inadequação da via eleita é patente” (AgRg no MS 14.133/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009).” Igualmente, esta Corte assinala que “o mandado de segurança é meio inadequado para discutir deficiência de comprovação de capacidade técnica aferida em licitação sem prova inequívoca do cumprimento das exigências do edital” (N.U 0107785-58.2011.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).
Seja como for, admitida a impetração na origem, o magistrado indeferiu o pedido liminar a partir dos seguintes fundamentos:
“(...)
Da análise dos autos, observa-se, inicialmente, que o edital da concorrência não foi juntado aos autos. Ademais, verifico que não foi encontrada nenhuma irregularidade no procedimento administrativo capaz de ensejar a sua suspensão ou anulação, haja vista que a inabilitação da parte impetrante se deu com base na ausência de comprovação de sua qualificação técnica para a execução da obra pública, a qual foi avaliada por departamento dotado de capacidade profissional para tanto, qual seja, departamento de engenharia civil do Município.
Por fim, convém salientar que a análise da alegação de que o departamento de engenharia se equivocou no exame da qualificação técnica da parte impetrante demanda dilação probatória, a qual é vedada no mandado de segurança.
Desse modo, não estando presentes os requisitos autorizadores da concessão do mandamus, INDEFIRO o pedido liminar.”
De ligeira análise da documentação juntada, observa-se que a reposta ao recurso administrativo se deu na seguinte forma: “A recorrente enviou em 28/01/2022 (intempestivamente) um “explicação subjetiva” totalmente em desconformidade com a solicitação analítica do projeto ou da composição analítica da obra. Ou seja, de forma SUBJETIVA sem nenhum tipo de comprovação, a recorrente AFIRMA que as estacas são de 9,00 e 12,00 metros e que atende a contento (...)”( Sic)
Assim, ao menos por ora, é forçoso reconhecer a indicação de elementos concretos pelo Juízo de origem no tocante à não demonstração do “fumus boni iuris” para a concessão da liminar na impetração originária, restando ao beneficiário o aguardo do expedito e célere curso do procedimento do remédio constitucional.
Nesse passo, a propalada ilegalidade, abusividade e desproporcionalidade do ato impugnado não avulta de plano da prova pré-constituída trazida a reboque da inicial.
Assim, é de ser mantida a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.
Diante do exposto, indefiro o pedido liminar.
Intime-se o agravado e a empresa Construtora Modelar Ltda para contraminutarem o recurso.
Após, sejam os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 30 de março de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado